Tribunal: TJMT
Processo: 1039426-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039426-90.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1039426-90.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÕES ANUAIS COM EFICÁCIA TEMPORAL LIMITADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo sentença que reconheceu o direito da sociedade de advogados autora ao recebimento de remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O embargante sustenta nulidade do acórdão por julgamento extra petita, contradições quanto à validade do contrato e das cláusulas remuneratórias, omissões relacionadas aos termos de quitação anuais, à ausência de proveito econômico nas execuções patrocinadas, à inadequação da via eleita, à sucumbência recíproca e aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer honorários diversos daqueles postulados; (ii) saber se a existência de contrato escrito e de cláusulas submetidas à condição suspensiva afasta o arbitramento judicial proporcional dos honorários; (iii) saber se os termos anuais de quitação e renúncia impedem a pretensão de arbitramento; (iv) saber se a ausência de recuperação final do crédito inviabiliza a remuneração proporcional pelos serviços prestados; e (v) saber se há omissões ou contradições aptas a modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pela Câmara julgadora.

Não há julgamento extra petita quando o acórdão aprecia pedido expressamente deduzido na petição inicial, consistente no arbitramento proporcional de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

A existência de contrato escrito e de cláusulas remuneratórias condicionadas à recuperação final do crédito não impede o arbitramento proporcional dos honorários, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços advocatícios até a ruptura contratual.

O arbitramento reconhecido no acórdão não decorreu da implementação da condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, mas da necessidade de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente realizados, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante.

Os Termos de Quitação e Renúncia apresentados pelo embargante possuem eficácia limitada ao período expressamente delimitado nos respectivos instrumentos, abrangendo apenas fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, não alcançando serviços prestados posteriormente àquele marco temporal, especialmente diante da rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

A ausência de recuperação final dos créditos executados não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente desenvolvidos durante a vigência contratual.

A insurgência relativa ao quantum arbitrado e à alegada sucumbência recíproca revela mero inconformismo com a solução adotada, inexistindo omissão apta a justificar alteração do julgado, sobretudo diante da procedência substancial da pretensão autoral.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantido integralmente o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, ainda que não implementada condição suspensiva vinculada ao êxito final da demanda. 2. Termos anuais de quitação possuem eficácia limitada ao período expressamente delimitado em seus próprios termos, não afastando automaticamente eventual direito à remuneração proporcional por serviços prestados posteriormente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 125 e 320; Lei no 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.497.823, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.899.663, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1039426-90.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1039426-90.2023.8.11.0041, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão dos serviços profissionais prestados em demandas judiciais patrocinadas pelo escritório embargado.

Alega o embargante, inicialmente, a existência de nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que o julgado teria se afastado dos limites objetivos da demanda ao reconhecer direito a honorários distintos daqueles efetivamente postulados na petição inicial.

Afirma que a ação originária não discutia ausência de pagamento pelos serviços ordinários realizados ao longo dos processos patrocinados, mas apenas alegada perda da expectativa de recebimento de verba condicionada ao êxito final das execuções, circunstância que, segundo sustenta, estaria submetida à condição suspensiva prevista contratualmente, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer simultaneamente a existência de contrato válido, cláusulas específicas de remuneração, termos de quitação anuais e ausência de recuperação final do crédito, mantendo, ainda assim, o arbitramento judicial dos honorários.

Sustenta omissão quanto à análise da cláusula 6 do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente no que diz respeito às diversas hipóteses de remuneração pactuadas entre as partes, afirmando tratar-se de contrato híbrido, com pagamentos por etapas processuais e remuneração vinculada ao benefício financeiro efetivamente obtido.

Aduz que o acórdão deixou de analisar adequadamente os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, os quais, segundo defende, foram elaborados pelo próprio escritório embargado em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, contendo ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação dos honorários referentes aos respectivos exercícios contratuais.

Sustenta que os referidos documentos atendem integralmente aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil e possuem validade plena, inclusive porque jamais foram impugnados durante a vigência contratual.

Assevera, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não esclarecer se haveria algum vício concreto apto a afastar a validade dos termos de quitação ou se remanesceria alguma etapa efetivamente concluída pelo escritório embargado sem a correspondente contraprestação financeira.

Afirma que o julgado deixou de examinar a ausência de proveito econômico nas ações executivas patrocinadas pelo escritório embargado, ressaltando que não houve recuperação final dos créditos objeto das demandas, sequer após a rescisão contratual.

Argumenta que os serviços efetivamente prestados pelo escritório teriam sido simples, ordinários e já devidamente remunerados conforme as previsões contratuais por etapas processuais.

Defende a inadequação da via eleita, sustentando que a existência de contrato escrito e de termos de quitação inviabilizaria o arbitramento judicial previsto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Sustenta omissão quanto à análise da sucumbência recíproca, argumentando que o pedido inicial buscava percentual muito superior ao valor efetivamente arbitrado.

Aduz, ainda, omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado, afirmando inexistir indicação concreta acerca dos serviços efetivamente remunerados pela condenação imposta.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões, contradições, obscuridades e erros materiais apontados, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem instrumento processual apto à renovação do debate meritório apenas em razão do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, verifica-se que parte substancial das alegações veiculadas pelo embargante revela mero intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados por esta Câmara quando do julgamento do recurso de apelação, especialmente no tocante à possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Todavia, observa-se que alguns pontos efetivamente reclamam integração da fundamentação do acórdão embargado, especialmente no que se refere ao alcance dos termos de quitação anuais, à cláusula contratual 6.22 e à delimitação dos serviços efetivamente abrangidos pelas quitações apresentadas nos autos.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por julgamento extra petita.

Conforme se extrai da petição inicial, a pretensão deduzida pela sociedade de advogados consistia justamente no arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ao fundamento de que a ruptura contratual teria impedido o recebimento da contraprestação proporcional pelos serviços desenvolvidos nos processos patrocinados.

Assim, ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do mandato, o acórdão permaneceu integralmente dentro dos limites objetivos da lide, inexistindo qualquer afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O simples fato de o embargante discordar da solução jurídica adotada não transforma o julgamento em decisão extra petita.

Do mesmo modo, não procede a alegação de inadequação da via eleita.

Embora exista contrato escrito disciplinando a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, tal circunstância não impede, por si só, o arbitramento judicial proporcional dos honorários quando há rescisão unilateral do mandato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

Com efeito, o artigo 22 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados judicialmente e aos de sucumbência, sendo plenamente admissível o arbitramento proporcional quando demonstrada atuação profissional efetiva até o momento da ruptura contratual.

A existência de cláusulas remuneratórias por etapas processuais, inclusive submetidas a condição suspensiva, não afasta automaticamente o direito à contraprestação proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Nesse aspecto, importa esclarecer que o acórdão embargado não condenou a instituição financeira ao pagamento da verba contratual vinculada especificamente à denominada “Recuperação Final” do crédito executado.

O fundamento adotado foi diverso.

Reconheceu-se, em verdade, o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, considerando-se o tempo de atuação profissional, o estágio processual das demandas patrocinadas e o trabalho desenvolvido em benefício da contratante.

Assim, ainda que a condição suspensiva prevista contratualmente para incidência da remuneração vinculada à recuperação final do crédito não tenha sido implementada, nos termos do art. 125 do Código Civil, tal circunstância não afasta o direito do patrono à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente realizados até a ruptura contratual.

Entendimento diverso conduziria ao enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante aos Termos de Quitação e Renúncia apresentados pelo embargante, verifica-se, de fato, que o acórdão embargado não enfrentou de forma suficientemente detalhada a extensão material e temporal dos referidos documentos, especialmente à luz da cláusula 6.22 do contrato firmado entre as partes.

Contudo, tal omissão não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque os termos de quitação acostados aos autos possuem eficácia limitada ao período expressamente delimitado em seus próprios termos, abrangendo fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, conforme expressamente consignado nos documentos apresentados.

A rescisão contratual, entretanto, ocorreu apenas em 19/11/2020.

Desse modo, ainda que se reconheça a validade formal das quitações anuais apresentadas, tal circunstância não afasta, automaticamente, eventual direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços advocatícios prestados posteriormente ao período abrangido pelos referidos instrumentos.

Além disso, os termos de quitação não possuem aptidão para afastar, de maneira absoluta, a controvérsia acerca da existência de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação financeira após o período delimitado nos próprios documentos.

Também não se verifica omissão apta a modificar o julgado quanto à alegação de ausência de proveito econômico nas demandas executivas patrocinadas.

Conforme já consignado, o arbitramento reconhecido no acórdão não decorreu da efetiva recuperação final dos créditos executados, mas da atuação profissional desenvolvida pela sociedade de advogados durante o período de vigência contratual.

Da mesma forma, a insurgência relacionada ao quantum arbitrado possui nítido caráter revisional.

O acórdão embargado expressamente consignou que o arbitramento observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza das demandas patrocinadas, o tempo de atuação profissional, a complexidade das causas e o trabalho efetivamente desempenhado pela sociedade de advogados.

Ainda que a parte embargante sustente insuficiência da fundamentação, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada por esta Câmara, inexistindo omissão apta a justificar modificação do julgado.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, igualmente não assiste razão ao embargante.

A procedência substancial da pretensão deduzida pela parte autora afasta a incidência do art. 86 do CPC, sobretudo porque o núcleo essencial do pedido foi acolhido pelo juízo sentenciante e mantido por esta Câmara.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

De toda sorte, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026